Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS à Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB, em 2012. Continuidade do processo para o julgamento das contas do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS ao Município de Riachão do Poço/PB, em 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Riachão do Poço/PB, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o aludido município ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 1.801,65 11/1/2012 6.000,00 16/1/2012 6.465,82 24/2/2012 26.000,00 2/3/2012 9.680,31 12/3/2012 4.101,27 21/3/2012 9.680,31 3/4/2012 3.000,00 4/4/2012 9.998,51 11/4/2012 20.000,00 12/4/2012 3.362,02 18/4/2012 10.000,00 3/5/2012 1.156,32 30/5/2012 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o município comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta decisão à Prefeitura e à Câmara Municipal de Riachão do Poço/PB e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS); e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.